Tribunal: STF
Processo: RHC 245285
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 925706/PR), assim ementado (eDOC 25):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE 30kg DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, como visto, a prisão foi mantida em caráter liminar em razão das circunstâncias da prisão, que resultou na apreensão de 30 kg de substância entorpecente identificada como cocaína, em container dentro da área portuária, embaladas em tabletes de diferentes colorações e destinadas ao exterior, contexto fático que, a princípio, justifica a prisão preventiva. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”



    O impetrante alega, em suma que “a prisão preventiva foi decretada com base na quantidade de drogas e na elementar do tipo penal, sob o vago argumento da necessidade da garantia da ordem pública”.



    Ante o exposto, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    1. De plano, observo que o Ministro Relator do HC 925706/PR indeferiu liminarmente o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão foi integralmente mantida pela Quinta Turma do STJ.



    Nessa toada, devo ressaltar que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 



    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche. 



    Além disso, mesmo se ultrapassado tal óbice processual, o pleito da defesa de revogação da prisão preventiva não merece prosperar. Nesse sentido, observa-se a decisão liminar exarada pelo TJPR:



    “Ademais, a prisão preventiva dos investigados se faz necessária para agarantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal diante da quantidade de entorpecente apreendida (mais de 30 kg de substância entorpecente identificada como cocaína) e de indícios, pelas circunstâncias da prática delitiva de estufamento da droga em container dentro da área portuária, embaladas em tabletes de diferentes colorações e destinadas ao exterior, de forma a sugerir envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.



    [...]



    Portanto, as circunstâncias da prática delitiva, notadamente a quantidade e natureza da droga, a forma de acondicionamento, o seu transporte por motorista devidamente credenciado no Terminal de Contêiner de Paranaguá e a forma como a droga seria enviada ao exterior (mediante estufamento de contêiner refrigerado), por meio de ação de funcionário do TCP, são indicativos de possível colaboração com organização criminosa e pendendo a análise dos telefones celulares apreendidos, faz-se necessária a decretação de segregação cautelar. 



    Tais circunstâncias evidenciam, ademais, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, impondo-se, notadamente em face da gravidade concreta da conduta delituosa imputada e das demais circunstâncias acima descrita, a decretação da prisão preventiva dos autuados. 



    Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública e a instrução criminal.” (eDOC. 5)



    Em consonância a isso, consignou a PGR, em parecer juntado aos autos: 



    “In casu, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, ora recorrente, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante das circunstâncias do caso concreto, indicando a gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendidas, elementos que o tornam merecedor, portanto, de tratamento mais rigoroso.



    [...]



    Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça analisou de forma pormenorizada os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora recorrente, e concluiu que, o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito praticado, circunstâncias que justificam a inserção em cárcere para garantia da ordem pública.” (eDOC. 42)



    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente